Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804308-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: KEILA DA CUNHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 0804308-50.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 27.263

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE:
KEILA DA CUNHA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800811-89.2021.8.14.0012

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada reiteração delitiva da coacta.

2.

O art. 318, III, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de 01 criança de menos de 06 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Sr. Advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, em favor de
Keila da Cunha Santos
, que foi presa em flagrante delito, nos autos de nº 0800811-89.2021.8.14.0012, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante em 05 de maio do corrente ano, posteriormente, teve a referida prisão convertida em preventiva, pelo fato de trazer consigo drogas ilícitas destinadas a comercialização, tratando-se, de 19 (dezenove) tabletes de substância entorpecente, assemelhada a maconha, pesando aproximadamente 18,95 kg (dezoito quilos e cinco gramas), além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois os fundamentos da prisão preventiva se mostram inidôneos, há ausência dos requisitos do art. 312, sendo que a paciente faz jus ao benefício disposto no art. 318, III, do CPP por ter filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os autos do
habeas corpus
foi distribuído à relatoria da e. Desembargadora Vânia Fortes Bitar, no plantão, a qual indeferiu
a liminar, requisitou informações à autoridade coatora e determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Despachei em 19/05/2021 reiterando pedido de informações à autoridade coatora e após, vieram conclusos a mim.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações, inclusive de que a paciente já cumpria prisão domiciliar desde 25/08/2018, tratando-se de pessoa com histórico recente relacionado à traficância (Id. nº 5195009 a 5195013).

O Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito,
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

VOTO

Primeiramente, é oportuno ressaltar que a alegação de falta de proporcionalidade da prisão preventiva ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, consubstanciada
“na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada elevada quantidade na posse da autuada, confirmado as informações obtidas pelo serviço de inteligência”
, além da necessidade da garantia da ordem pública
“a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir”

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar,
por constatar-se ser a paciente mãe de criança com menos de 06 (seis) anos de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 5152061),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, III, do Código de Processo Penal.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso III, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 06 (seis) anos de idade incompletos.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro
Ricardo Lewandowski do STF, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“(...)Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua prole, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 01 filho menor, um menino de menos de 06 (seis) anos (Id nº 5152061), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser

suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas

e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313

e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
.
POSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela movimentação interestadual de grandes montantes de drogas e valores (cerca de 300kg de “óxi” e “cocaína”).
2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. 3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de 01 criança de 02 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).
4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo.
(TJ/PA -
HC 0803058-79.2021.8.14.0000
, Relator: Des. Altemar da Silva Paes – Juiz Convocado)
,
Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 20/05/2021) (grifei).

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicílio
, com o objetivo de preservar os cuidados do menor.

Frise-se que a autoridade coatora em sua decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, destaca que
“os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada da indiciada, que são situações totalmente distintas.”.

Nesse contexto, trazemos entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça, no qual
“a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção”
(STJ - HC n. 510.945/PA, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Dje 27/06/2019.

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional do menor.

Por todo o exposto,
concedo a ordem – ratificando a liminar anteriormente deferida - a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com as medidas cautelares abaixo descritas, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas, a critério e sob acompanhamento do juízo
a quo
, podendo voltar a ser custodiada, ante a superveniência de fatos novos ou em caso de descumprimento das referidas medidas
,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

a)

monitoramento eletrônico;

b)

comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

c)

proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

d)

proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

e)

proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

f)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/08/2021